Tribunal: TJDFT
Processo: 0751522-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho. O recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo com o escopo de impedir a remessa dos autos ao juízo laboral. Contudo, deixou de comunicar a interposição do agravo ao juízo de origem e, antes do recebimento do recurso, os autos foram remetidos. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403